Tribunal: CARF
Processo: 13819.902456/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902456/2013-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.863 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo e Andréia Lucia Machado Mourão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1302-000.861, de 16 de setembro de
2020, prolatada no julgamento do processo 13819.902454/2013-77, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luis Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se, o presente processo de pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte através do qual pretendia-se quitar débitos próprios com créditos de tributos
indicados em PER/DCOMP decorrentes de pagamento indevido ou a maior de estimativas
mensais.
Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que a partir das características do DARF discriminado
em PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902456/2013-66
Fl. 3320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.863 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902456/2013-66

Não concordando com o que constou do Despacho Decisório, o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que o direito creditório
não foi reconhecido, porque teria, por um lapso, se olvidado de retificar a DCTF do período.
Neste sentido, o Recorrente afirmou, em síntese, que, após realizar revisões
internas na sua apuração, verificou que não tinha tributo a pagar no período, em que pese ter
feito o recolhimento do tributo em questão. Justamente pela falta de tributo a pagar, que
promoveu a retificação da sua DCTF, retificação esta que estaria em acordo com as suas
demonstrações contábeis e outras declarações fiscais.
Contudo, ao analisar as razões recursais do Recorrente, o colegiado julgador de
primeira instância entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Como se observa do acórdão recorrido, o colegiado a quo, em que pese ter
reconhecido que na DCTF retificadora, transmitida após a emissão do Despacho Decisório, não
constar débito do tributo, entendeu que caberia ao Recorrente comprovar, por meio da
escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde, o motivo pelo qual,
na retificação, os débitos anteriormente constituídos não eram devidos.
Não concordando com o entendimento exarado por aquele colegiado, o
Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede
de Manifestação de Inconformidade.
Ainda, para comprovar suas alegações, juntou aos autos Livro Diário, os
Balancetes e o Razão Contábil, argumentando que, pela análise desses documentos seria possível
verificar o pagamento indevido ou a maior indicado como crédito no pedido de compensação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento no
dia 21/11/2019 (comprovante de fls. 216), apresentando seu Recurso Voluntário em
17/12/2019, conforme comprovante de fls. 218, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado acima, em síntese, o Recorrente alega que o seu direito creditório
não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF quando do
Fl. 3321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.863 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902456/2013-66

envio do pedido de compensação. Contudo, quando do recebimento do despacho
decisório, que foi emitido eletronicamente, o contribuinte retificou sua DCTF.
Neste ponto, é bom deixar claro que o DD foi expedido em 02/08/2013 e a DCTF
retificadora foi enviada, pelo contribuinte, em 20/08/2013.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que o
processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e
37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o
julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas
ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É
permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos
processos judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes,
devendo sempre buscar todos os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide propriamente
dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a ocorrência dos
fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de
um pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)

COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
Fl. 3322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.863 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902456/2013-66

do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento de
Juiz de Fora poderia, de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter
realizado diligências para aferir autenticidade dos créditos declarados pelo
Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o processo
administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que,
data venia, não foi feito no presente caso.
De toda forma, pelos documentos apresentados pelo contribuinte, pode-se verificar que,
a princípio, lhe assiste razão.
Em primeiro lugar, quando se analisa a DIPJ 2010 (ano-calendário de 2009)
retificadora, transmitida em 15/04/2013 (acostada aos autos às fls. 105 e seguintes), o
que se verifica é que, no mês de Janeiro/2009, de fato, a base de cálculo do IRPJ foi
negativa, no valor de (R$659.191,70). Na ficha 11 da DIPJ, para o mês de Janeiro de
2009, consta como zerado o valor da estimativa mensal devida no período.
Por outro lado, na planilha de fls. 83, se observa o resumo de toda a apuração do IRPJ
para o ano-calendário 2009, e o valor do prejuízo de (R$659.191,70) está devidamente
demonstrado. Naquela planilha, que esta devidamente assinada pelo contador da
entidade, parte-se de um prejuízo de (R$2.024.081,71) e, com as adições e exclusões,
chega-se no valor do prejuízo fiscal apurado no período (Janeiro/2009).
Com o Recurso Voluntário, o Recorrente juntou aos autos o Livro Diário, os Balancetes
e o Razão Contábil. Entretanto, pela análise superficial realizada por este relator, não foi
possível identificar se o valor negativo de R$2.024.081,71 está devidamente
contabilizado, na medida em que, nos demonstrativos, não consta uma consolidação dos
valores ao final.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela necessidade
de conversão do julgamento em diligência.
Neste sentido, a unidade de origem deverá, com base nos documentos acostados aos
autos, no balancete de redução e suspensão, a ser apresentado pelo contribuinte, e outros
que entenda necessário, atestar se o valor declarado na DIPJ 2010 retificadora, que, a
princípio, é ratificado na DCTF também retificadora, foi devidamente contabilizado
pelo Recorrente.
Caso positivo, a unidade de origem deve verificar se o valor que o contribuinte alega ter
sido pago indevidamente e que foi indicado como crédito no pedido de compensação
ora em análise, não foi utilizado em outro pedido de compensação e não compôs o
ajuste anual.
Fl. 3323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.863 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902456/2013-66

Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente
da manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor, para que a unidade de origem com base
nos documentos acostados aos autos, no balancete de redução e suspensão, a ser apresentado
pelo contribuinte, e outros que entenda necessário, atestar se o valor declarado na DIPJ 2010
retificadora, que, a princípio, é ratificado na DCTF também retificadora, foi devidamente
contabilizado pelo Recorrente:

(a) caso positivo, a unidade de origem deve verificar se o valor que o contribuinte
alega ter sido pago indevidamente e que foi indicado como crédito no pedido de compensação
ora em análise, não foi utilizado em outro pedido de compensação e não compôs o ajuste anual;

(b) elabore relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o contribuinte a
se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da manifestação do
Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.

(assinado digitalmente)
Luis Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator
Fl. 3324
DF CARF MF
Documento nato-digital